Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRANSTORNO MENTAL. DEPENDENTE QUÍMICO. USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal.
2. Embora a internação compulsória seja medida excepcional para o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos, deve ser realizada quando indicada em laudo médico como única opção cabível para resguardar a incolumidade física e mental do usuário abusivo de múltiplas substâncias psicoativas.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.